Tribunal: TJDFT
Processo: 0739478-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/alimentante contra acórdão que negou provimento à apelação por ele interposta, na qual se pretendia a reforma da sentença que fixou a prestação alimentícia em valor equivalente a 17% (dezessete por cento) dos seus rendimentos brutos.
2. Ante o não provimento do apelo, os honorários advocatícios de sucumbência foram majorados em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à determinação de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao autor, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. No caso, há omissão a ser sanada, pois não houve expressa menção no dispositivo do julgamento acerca da manutenção da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao demandante/recorrente (ora recorrente), em razão de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
5. Constatada a existência do vício apontado, merece ser reformado o dispositivo de julgamento do acórdão, a fim de que passe a ser redigido nos seguintes termos: “Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, exclusivamente em relação à parte autora/apelante, acrescentando 1% (um por cento) ao percentual fixado na sentença, o que totaliza 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantida a suspensão da exigibilidade da verba em relação ao requerente, em razão da previsão contida no art. 98, § 3o, do CPC”.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.